Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA RESERVA REMUNERADA. TEMPO DE SERVIÇO CONFORME REGRA PREVISTA NO ART. 24-F DA LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54954809). Custas e preparo recolhidos.
3. Em sua inicial e razões recursais, a parte requerente afirma que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 01/11/1988, contando, assim, com 34 e 5 meses de serviço ativo na corporação. Aduz que foi promovido à graduação de Subtenente em 30/03/2017 e, atualmente, ocupa a 16a posição da Escala Numérica de Subtenentes e Sargentos do CBMDF, porém, foi determinada sua transferência para reserva remunerada ex officio. Argumenta que o ato que determinou sua transferência para a reserva remunerada é nulo, uma vez que para a transferência a reserva remunerada ex officio deve ser levado em consideração o art. 97 da Lei n 13.954, que estabeleceu que o tempo mínimo de serviço a ser cumprido pelo bombeiro militar do Distrito Federal passou dos 30 anos para os 35 anos.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a transferência do autor para a reserva remunerada ex officio, conforme estabelecido no Decreto Distrital no 26.465/2005, está legalmente justificada, pois o autor se enquadra nas condições da quota compulsória. Informa que isto ocorre devido ao cumprimento dos requisitos do art. 108 da Lei no 12.086/2009 e do art. 24-F do Decreto-Lei no 667/1969, sendo o autor subtenente da QBMG01 com seis anos nessa graduação e mais de trinta anos de serviço. Portanto, a ação administrativa de incluir o bombeiro militar do DF na reserva remunerada se deu conforme as normas vigentes, não representando qualquer irregularidade ou preterição do autor.
5. A Lei no 13.954/2019 trouxe alterações significativas em dispositivos do Decreto Lei 667/1969, dentre as quais a ampliação do rol de contribuintes da pensão militar e o aumento do tempo de serviço militar. O tempo de serviço militar sofreu um aumento de 5 anos, passando de 30 anos (regra válida até a reforma militar de 2019) para 35 anos. No entanto, os arts. 24-F e 24-G estabelecem regras de transferência e transição do militar à reserva remunerada, nos seguintes termos: "Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos. Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo."
6. No caso, o autor contava com o tempo de serviço de 31 anos, 2 meses e 7 dias em 31 de dezembro de 2019, aplicando-se a ele a regra prevista no art. 24-F do Decreto-Lei n.o 667/1969. Diante disso, revela-se inadmissível a exigência do período mínimo de 35 anos de serviço para transferência de ofício do recorrente para reserva remunerada, pois o recorrente cumpriu todos os requisitos necessários previstos no art. 108 da Lei no 12.086/2009 e do art. 24-F do Decreto-Lei no 667/1969, para fins de transferência compulsória para reserva, conforme destacado no Ofício n.o 42/2023 - CBMF/DIGEP/ASTEC (ID 54953803, páginas 8-15).
7. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.